Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-32.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-32.2021.8.14.0061

APELANTE: ROGÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA
. INAPLICABILIDADE - OCORRÊNCIA CONCOMITANTE DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA NO CRIME DE ROUBO. EXCLUSÃO DO PRIMEIRO E CONSIDERAÇÃO DE TODOS OS DELITOS PARA FIXAR A FRAÇÃO DA SEGUNDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EMPREGADA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Rogério de Almeida dos Santos
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2°, II, 2º A, I, do CP, por quatro vezes, e artigo 244-B, do ECA, por duas vezes, todos na forma dos artigos 70 e 71, do CP, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. ID 14777081).

Inconformada, a defesa requer: (a) a aplicação da coculpabilidade como atenuante genérica na segunda fase da dosimetria; e (b) a reforma da fração pelo concurso formal empregada na terceira fase
(cf. ID 14777089)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14777094)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 15025930).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa se insurge contra a fixação da pena do apelante, requerendo a sua redução ao argumento de que: (a) a teoria da coculpabilidade do Estado deveria ser considerada na segunda fase da dosimetria como atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal; e (b) a fração empregada a título de concurso formal se afastou do posicionamento dos Tribunais Superiores, devendo ser reduzida para 1/6 (um sexto).

Sem razão quanto a ambos os motivos invocados para subsidiar a redução da pena.

Quanto à atenuante calcada na teoria da coculpabilidade, sem necessidade de maiores delongas, entendo ser incabível no ordenamento, pois as condições sociais ou econômicas desfavoráveis não podem servir para justificar comportamentos criminosos, na medida em que estimularia a prática de delitos. Tampouco a tese foi encampada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o aresto a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 4.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013. 5. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1318170 PR 2018/0154969-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

Outrossim, ainda que fosse possível o reconhecimento da teoria suscitada como atenuante genérica, haveria a necessidade de demonstração nos autos de relevante e concreta omissão estatal que justificasse a prática criminosa por parte do apelante, o que não se verificou no caso.

No que concerne à fração de aumento empregada para a obtenção da pena definitiva do apelante, por sua vez, melhor sorte não tem a defesa. Para melhor demonstrar, transcrevo, com destaques meus, os seguintes trechos da sentença (ID 14777081):

Os autos revelam que o agente, num só contexto (Posto Petromax), subtraiu bens de vítimas distintas. Em hipóteses tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao reconhecimento de delitos diversos, em concurso formal, e não de crime único: (...)

No que tange à modalidade concursal, filio-me ao entendimento segundo o qual se trata de concurso formal próprio (STJ, HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016).

Por conseguinte, adotando-se o critério jurisprudencial que atrela a fração de aumento à quantidade de crimes praticados (STJ - HC 475.974/SP, j. 12/02/2019) e, considerando terem sido cometidos pelo réu três crimes de roubo (contra o estabelecimento comercial, contra a operadora de caixa TAYSE e contra o frentista LEANDRO), seria o caso de fazer incidir na espécie o patamar de aumento em 1/5 (um quinto).

Também é certo que entre o delito que vitimou JOZIAS e os delitos levados a cabo no Posto Petromax há continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva encapada pelo STJ, conforme decidido no ID 56063118.

Sendo assim, alinhado ao entendimento jurisprudencial que atrela a fração de aumento ao número de crimes praticados (STJ - HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016), considerando terem sido perpetrados quatro delitos, o percentual de aumento seria 1/4 (um quarto) de aumento.

Contudo, atento ao
ne bis in idem
, tenho que as frações de 1/5 e de 1⁄4 não devem incidir cumulativamente, pois que o réu sofreria dupla punição pelo mesmo fato (os mesmos crimes que embasassem o aumento pelo concurso formal serviriam de suporte para o incremento resultante da continuidade delitiva).

Dessa forma, elejo, desde já, o patamar de aumento de 1⁄4 (um quarto).

(...)

DOS CRIMES DE ROUBO

(...)

Em razão do concurso formal,
elevo a pena de um dos crimes em 1/4, fixando a pena dos crimes de roubo ficando em10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

À vista do excerto, observo que o MM. Magistrado foi atento quanto ao atrelamento das frações à quantidade de crimes perpetrados, seja em concurso formal, seja em continuidade delitiva.

O único deslize constatável diz respeito ao fato de o MM. Juiz ter se referido à “concurso formal” quando empregou o aumento de 1/4 (um quarto), em vez de “continuidade delitiva”, a qual prevalece nos casos de ocorrerem concomitantemente as duas figuras, como já sedimentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS PRIMEIROS ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTROS DOIS DELITOS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REGRA DO ART. 70 DO CP AFASTADA. CONDENAÇÃO POR QUATRO CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1/4 APLICÁVEL À HIPÓTESE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, devendo o quantum de aumento ser regulado pela quantidade total de condutas delituosas praticadas pelo agente, sob pena de bis in idem. (STJ - HC: 411169 SP 2017/0195293-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Nessa linha, considero que se trata de
mero erro material da sentença, na medida em que o equívoco não trouxe implicação matemática no cálculo da pena, pois o aumento a ser empregado era mesmo de 1/4 (um quarto), mas a título de continuidade delitiva, consoante Súmula 659, do C. STJ, já que quatro foram os crimes de roubo cometidos, tendo, o Juízo sentenciante, inclusive, justificado escorreitamente a utilização dessa fração na dosimetria da pena, conforme destacado acima.

No mais, não há qualquer reparo a fazer na fixação da pena física do apelante, pois realizada dentro das exatas proporções dos crimes a que foi condenado, com observância integral dos ditames da lei e da jurisprudência.

A mesma coisa, no entanto, não se pode dizer sobre a pena de multa fixada, pois
a reprimenda corporal estabelecida para o crime de roubo, 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, e não 60 (sessenta), patamar esse, porém, que será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14/12/2023